Tribunal: STF
Processo: ARE 654466
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ENQUADRAMENTO SINDICAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. 



    2. Se a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, não se configura cerceamento de defesa. 



    3. Agravo regimental desprovido.